Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INSTRUMENTO DE PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DA OBRIGAÇÃO NO TEMPO. INCIDÊNCIA. DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESOLUÇÃO COINCIDENTE COM O DEFENDIDO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, insurge-se contra elucidação que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição.
2. Estando definido que os juros de mora que devem ser agregados à verba honorária de sucumbência imposta à parte recorrente têm como termo inicial a data do trânsito em julgado do título condenatório, coincidindo essa resolução com a tese que defende e guardando conformidade com o legalmente estabelecido, o inconformismo que formulara arrostando o firmado carece de interesse e objeto, posto que o recurso é orientado pelo interesse da parte em melhorar sua posição processual (CPC, art. 85, §16).
3. Fixada a verba honorária de sucumbência em percentual incidente sobre o valor da causa, segundo a preceituação legal textual, compreende-se que a base de incidência da verba – o valor da causa – necessariamente deve ser atualizada monetariamente desde o aviamento da ação, como forma de preservação da sua identidade no tempo, pois quando fixado o valor atribuído à causa (Súmula 14 do STJ).
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.